Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711773-17.2023.8.07.0004 RECORRENTE: CARLOS SERGIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o de estelionato, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a vítima entregou seus bens mediante grave ameaça. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente se corroborada por outros elementos de prova, como na espécie. Descabe falar em absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pois as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado pela fraude. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Penal, e 29 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz que a palavra da suposta vítima não é capaz de fundamentar sozinha a condenação. Aponta erro na avaliação de sua culpabilidade em relação ao concurso de agentes, argumentando que a intenção inicial do grupo era a prática de estelionato e que ele não estaria na empreitada criminosa quando houve o emprego de grave ameaça, razão pela qual deve haver a desclassificação da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Penal, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 29 do Código Penal, uma vez que é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.442.927/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009